Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-93.2020.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, reveste-se de relevante valor probatório quando verossímil e segura, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, pois os crimes dessa natureza são praticados, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas.

2. As declarações das vítimas apresentaram-se firmes e coesas, bem como harmônicas aos demais elementos de prova, sendo aptas a formar a convicção de que o réu proferiu os crimes de lesão corporal e vias de fato.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA